Tribunal: STF
Processo: RE 75799
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. INATIVOS. A REGRA DO ART. 92
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, RELATIVA A ESTENDER-SE, AOS
PROVENTOS DOS INATIVOS, ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS EM  VIRTUDE DE
MEDIDA  GERAL, HÁ DE  SER ENTENDIDA NOS TERMOS DO ART. 102,
PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB PENA DE
INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 13, V). DECISÃO QUE ESTENDE, A
INATIVOS, GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A SERVIDORES EM ATIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO QUE CONFIGURA OFENSA A DIREITO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.